Tribunal: TJES
Processo: 5012274-73.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012274-73.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE LUIZ MOLINARI DE JESUS
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5012274-73.2023.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JOSÉ LUIZ MOLINARI DE JESUS

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Analisando os documentos acostados aos autos, defiro a gratuidade da justiça ao Recorrente.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por JOSÉ LUIZ MOLINARI DE JESUS em face da sentença de ID 7359500 que julgou improcedentes os pedidos suscitados na petição inicial.

Aduz o Requerente, em síntese, que é militar da reserva remunerada e que no momento de sua aposentadoria estava em vigor a Lei Complementar Estadual nº 282/2004, de modo que para inativos somente havia incidência de contribuição previdenciária sobre o valor que excedia o teto do Regime Geral de Previdência Social e que, como seus vencimentos eram inferiores a esse valor, era isento de contribuição previdenciária. Assim, requereu o afastamento da incidência de norma federal para a fixação da contribuição previdenciária devida pelo autor, aplicando-se a alíquota anterior, de 14% sobre o que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos, pontuando que
apesar de reconhecida a inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, o Estado do Espírito Santo, em simetria com a legislação federal, editou a Lei Complementar nº 943, de 16 de março de 2020 que, via de consequência, alterou a Lei nº 3.196, de 09 de janeiro de 1978, e as Leis Complementares nº 282, de 22 de abril de 2004, e nº 711, de 02 de setembro de 2013, disciplinando, em seu art. 12 que: Art. 12. Aplica-se o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 02 de julho de 1969, aos militares estaduais, ativos e inativos, e aos seus pensionistas.
Isso significa que o legislador estadual adotou a reforma no regime de previdência dos militares realizada no âmbito federal, de maneira que o art. 40, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, não se estende aos militares, devendo ser aplicada somente aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo.

Após análise dos argumentos recursais, entendo que não assiste razão ao Recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Primeiramente destaco que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de
inexistir direito adquirido a regime jurídico, inclusive previdenciário, bem como a imunidade tributária
.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal (STF):

[...] 7. No tocante à pretensa isenção da contribuição previdenciária, o acórdão recorrido está em linha com a jurisprudência desta Suprema Corte,
não havendo direito adquirido ao benefício tributário por força da supressão promovida pela EC nº 103, de 2019, revogadora do § 21 do art. 40 da CRFB.

8. Destaco alguns precedentes deste Excelso Pretório, notadamente, quanto
à ausência de direito adquirido a regime jurídico previdenciário
, tal qual pretende o recorrente:

EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária.
Aposentadoria ou pensão. Beneficiário portador de doença incapacitante. Emenda Constitucional nº 103/19. Revogação do § 21 do art. 40 da Constituição Federal.
Emenda Constitucional do Estado de Goiás nº 65/19. Referendo.
Isenção. Descabimento.

1. Os servidores públicos aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante não fazem jus à isenção de contribuição previdenciária sobre as parcelas de aposentadoria ou pensão, até o dobro do teto para os benefícios do RGPS, ante a revogação do § 21 do art. 40 da Constituição Federal pela EC nº 103/19, a qual foi referendada pela Emenda Constitucional Estadual nº 65/19.

2. De acordo com a orientação da Corte,
inexiste ‘direito adquirido a regime jurídico, motivo pelo qual não há razão para falar-se em direito à imunidade por prazo indeterminado’
. Precedentes.

3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

4. É inaplicável a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de Origem." (RE nº 1.385.880-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 28/11/2022).

[...] Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3.
Incidência da contribuição previdenciária devida pelos aposentados e pensionistas com doença incapacitante. Imunidade tributária
parcial da base de cálculo.
4. Insubsistência após a Emenda Constitucional 103/2019.
5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança." (ARE nº 1.384.659 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 23/09/2022). (STF - ARE: 1374932 GO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 10/08/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10/08/2023 PUBLIC 14/08/2023).

No caso dos autos,
o Recorrente pleiteia o afastamento da incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade da sua remuneração,
requerendo a aplicação da alíquota de 14% (quatorze por cento) somente sobre o valor que exceder o limite máximo do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme previsto na Lei Complementar Estadual nº 282/2004. Alega que a cobrança sobre o total dos proventos, com base na Lei Federal nº 13.954/2019, é inconstitucional.

O cerne da questão, portanto, se baseia na declaração de inconstitucionalidade da Lei Federal nº 13.954/2019 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.177).

Nesse contexto, o STF firmou que a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de inatividades e pensões de policiais e bombeiros militares (art. 22, XXI, da CF/88)
não exclui a

competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas
da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas.

Assim, o fundamento principal da improcedência do pedido reside no fato de que o Estado do Espírito Santo, no exercício de sua competência legislativa (assegurada pelo Tema 1.177 do STF), editou a
Lei Complementar Estadual nº 943/2020
, norma estadual que
adotou a sistemática da lei federal
, determinando a aplicação do disposto no artigo 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667/1969 aos militares estaduais ativos e inativos e seus pensionistas.

Dessa forma, entendo no mesmo sentido do juízo
a quo,
isto é, os descontos previdenciários realizados pelo IPAJM não decorrem diretamente da Lei Federal nº 13.954/2019, no ponto declarado inconstitucional, mas sim da
Lei Complementar Estadual nº 943/2020
, que, por ato de competência própria, ratificou e incorporou a sistemática de custeio do Fundo de Proteção Social dos Militares (FPS).

Nesse sentido, a propósito, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo já possui jurisprudência pacífica, entendendo que
a declaração de inconstitucionalidade da legislação federal não altera a aplicabilidade das alíquotas previstas,

visto que o legislador estadual exerceu sua competência para adotar tais percentuais.

Além disso, conforme já citado, a jurisprudência estadual se baseia no entendimento de que
não há direito adquirido a regime jurídico
, e as contribuições previdenciárias, de natureza tributária, podem ser modificadas, desde que respeitados os princípios da solidariedade e do equilíbrio atuarial.

Conclui-se, portanto, que a alíquota aplicada à remuneração do Recorrente encontra amparo na legislação estadual vigente, após o exercício da competência suplementar pelo Estado do Espírito Santo. Assim, os descontos realizados pelo IPAJM
não são indevidos
e, consequentemente, não há que se falar em repetição de indébito, conforme corretamente decidido pelo Juízo de primeiro grau.

Nesse contexto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)